Tribunal: TJSP
Processo: 2003476-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra a tutela de urgência concedida para determinar à operadora que autorize e custeie o tratamento prescrito ao segurado, pena de multa cominatória. Probabilidade do direito do agravado, diante da prova da relação contratual e da prescrição médica para o tratamento de câncer, a indicar abusividade na recusa da cobertura. Risco de dano à saúde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra a tutela de urgência concedida para determinar à operadora que autorize e custeie o tratamento prescrito ao segurado, pena de multa cominatória. Probabilidade do direito do agravado, diante da prova da relação contratual e da prescrição médica para o tratamento de câncer, a indicar abusividade na recusa da cobertura. Risco de dano à saúde do segurado (dano inverso). Ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003476-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMEDIA SAUDE S/A, é agravado JOÃO ALBERTO RAMOS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003476-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15439
2
Agravo de Instrumento no 2003476-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (12a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravado: João Alberto Ramos Alves
Voto no 15.439
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
Insurgência contra a tutela de urgência concedida para determinar
à operadora que autorize e custeie o tratamento prescrito ao
segurado, pena de multa cominatória. Probabilidade do direito do
agravado, diante da prova da relação contratual e da prescrição
médica para o tratamento de câncer, a indicar abusividade na
recusa da cobertura. Risco de dano à saúde do segurado (dano
inverso). Ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
medida. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de fls.
159/161, que concedeu tutela de urgência determinando à operadora que
autorize e custeie o tratamento prescrito ao segurado, em cinco dias, pena de
multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 120.000,00.
Inconformada, a agravante defende o não preenchimento
dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; a exclusão da cobertura do
tratamento, dado seu caráter experimental, de utilização off label; a
taxatividade dos róis da ANS; a aplicação dos princípios da pacta sunt
servanda e da autonomia da vontade.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 211/212).
Sem resposta (fls. 214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003476-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15439
3
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a tutela de urgência,
deferida nos termos seguintes:
“Assim, DEFIRO o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional, para que a requerida,
no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie o
tratamento indicado à parte autora, nos exatos
termos da prescrição de fl. 23, até alta definitiva.
Deverá a ré comprovar nos autos o cumprimento
desta decisão, sob pena de incidência de multa de
R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no
cumprimento, limitada a R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais)”.
Consoante artigo 300 do Código de Processo Civil, a
concessão da tutela antecipada exige a presença de elementos que
demonstrem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Em sede de cognição sumária, cabível, apenas, a análise
dos requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o julgamento de
mérito, que depende da observância do devido processo legal, com pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa e com a produção das provas
eventualmente necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003476-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15439
4
Demonstrada a relação contratual entre as partes e a
necessidade do tratamento pelo segurado, diagnosticado com câncer,
conforme relatório médico juntado a fl. 17, patente probabilidade do direito
do agravado, bem assim o risco à sua saúde, a impor o deferimento da tutela
de urgência.
O entendimento atacado encontra respaldo na Súmula
102 deste E. Tribunal: “Havendo expressa indicac aÞo meìdica, eì abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por naÞo estar previsto no rol de procedimentos da
ANS”.
Ressalto que a opção pelo tratamento adequado ao
paciente é do médico responsável pela prescrição, profissional detentor do
conhecimento técnico-científico necessário e profundo conhecedor do quadro
clínico.
No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:
“Ação de obrigação de fazer Plano de saúde
Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela
provisória de urgência para que a requerida
forneça o tratamento indicado na inicial, na
posologia ali indicada, no prazo de 48 horas, sob
pena de multa no valor de R$400,00 por dia,
limitada a 30 dias quando poderá ser revista

Insurgência do plano de saúde Não acolhimento
Plano de saúde que deve custear o medicamento
prescrito pelo médico assistente 'Ocrelizumab'

Aplicação das Súmula 102 desta Corte de Justiça
Plano de saúde que deve estabelecer quais as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003476-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15439
5
enfermidades são cobertas pelo seguro, mas não o
tipo de tratamento e medicação indicados para
combater a doença Astreintes - Pleito de redução
Inadmissibilidade Multa fixada que se mostra
adequada na espécie Recurso não provido”.
(Agravo
de
Instrumento
2172056-78.2018.8.26.0000, Des. Rel. Marcia Dalla
Déa Barone, 2a Câmara de Direito Privado, j.
21/01/2019)
“PLANO DE SAÚDE Tutela de urgência Autora
portadora de câncer de ovário - Demonstrada a
necessidade de tratamento da agravada, em caráter
emergencial,
com o medicamento 'Olaparibe
(Lynparza) 50 mg' Existência de perigo de dano
irreparável a sua saúde em caso de não
fornecimento, desde já, do medicamento a ela
prescrito Cobertura recusada sob o argumento de
não estar previsto no rol de procedimentos
obrigatórios da ANS Descabimento Súmulas 95
e 102, do TJSP
Medida que, ademais, tem o
caráter de reversibilidade, vez que poderá a
recorrente requerer o reembolso dos custos do
medicamento, caso se verifique não ter a agravada
direito à cobertura
Deferimento da tutela de
urgência
Recurso desprovido”. (Agravo de
Instrumento
2248789-85.2018.8.26.0000,
Des.
Rel. Luiz Antônio de Godoy, 1a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003476-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15439
6
Privado, j. 16/01/2019)
Não vislumbro risco de irreversibilidade dos efeitos da
decisão, pois, no caso de improcedência do pedido, a agravante poderá se
valer dos meios cabíveis para cobrar os valores devidos pela parte contrária.
Destarte, configurados os requisitos legais, correta a
concessão da tutela de urgência.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR